Tribunal: TCU
Processo: 025.895/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3223/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.895/2014-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Adriano Meira Ricci (XXX.550.741-XX); Eustáquio Wagner Guimarães Gomes (XXX.513.746-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); José Franco Medeiros de Morais (XXX.559.571-XX); José Gilberto Scandiucci Filho (XXX.460.938-XX); Lena Oliveira de Carvalho (XXX.710.191-XX); Marco Antônio da Silva Barros (XXX.550.257-XX); Nilson Martiniano Moreira (XXX.491.386-XX); Paulo Rogério Caffarelli (XXX.887.279-XX); Rogério Sottili (XXX.854.400-XX); Salomão Miguel de Sousa (XXX.663.171-XX); Sandro Kohler Marcondes (XXX.322.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil Banco de Investimento S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-RS) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Julgar regulares as contas dos Senhores/Senhoras: Paulo Rogério Caffarelli, CPF XXX.887.279-XX; Ivan de Souza Monteiro, CPF XXX.444.077-XX; Marco Antônio da Silva Barros, CPF XXX.550.257-XX; Sandro Kohler Marcondes, CPF XXX.322.749-XX; Nilson Martiniano Moreira, CPF XXX.491.386-XX; Rogério Sottili, CPF XXX.854.400-XX; Eustáquio Wagner Guimarães Gomes, CPF XXX.513.746-XX; José Gilberto Scandiucci Filho, CPF XXX.460.938-XX; Salomão Miguel de Sousa, CPF XXX.663.171-XX; Lacy Dias da Silva, CPF XXX.456.307-XX; Adriano Meira Ricci, CPF XXX.550.741-XX; Lena Oliveira de Carvalho, CPF XXX.710.191-XX, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443/92 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; e 1.9. Encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.